Tribunal: TJDFT
Processo: 0760451-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. AUXÍLIO TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM GMOV. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. PORTARIA SEPLAG N.o 124/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade o recurso cujas razões não estão dissociadas do conteúdo sentencial.
2. Se, em virtude da mudança de cidade o autor deixou de receber o Gratificação de Movimentação em dezembro de 2021, é impróprio o indeferimento do pedido auxílio-transporte fundado na inviabilidade de cumulação dos benefícios.
3. Extrapola o poder regulamentar o artigo 3o da Portaria SEPLAG n.o 124/2018, que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos bilhetes utilizados, se o artigo 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011 condiciona a concessão do benefício à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho.
4. “O condicionamento da concessão do auxílio-transporte à apresentação de bilhetes de passagens interestaduais - imposta pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal por meio da Portaria n.o 124/2018 (art. 3o, p. ún.) - extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital 840/2011”. Acórdão 1432889, 07503881120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso conhecido e provido.